Tribunal: TJDFT
Processo: 0745033-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745033-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILENE DE CASSIA SANTOS DA FONSECA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Josilene de Cássia Santos da Fonseca contra a decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva formada nos autos no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a suspensão do feito até que haja o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ (autos no 0715559-90.2024.8.07.0018, ID no 212543484, págs. 1015-1016). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO